Tribunal: TJMT
Processo: 1032323-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032323-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUZEBIO PICCIN NETO - CPF: 282.963.528-00 (ADVOGADO), SUPERMAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.180.670/0001-93 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO FAGOTTI ZAQUETI - CPF: 278.299.289-91 (EMBARGANTE), LINDOMAR JOSE SIEGRIST - CPF: 859.284.101-15 (EMBARGADO), AUGUSTUS CORNELSEN DA SILVA TONIOLO - CPF: 029.599.219-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por Supermax Empreendimentos e Participações S/A e Servio Túlio Fagotti Zaquetti contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu de agravo de instrumento para negar-lhe provimento. Alegam contradições e erro material que comprometeriam a coerência lógica da decisão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão quanto à ausência de prova da efetivação da tutela cautelar e a negativa de provimento ao recurso; (ii) saber se houve erro material quanto à data da citação dos agravantes; (iii) saber se a alegação de intempestividade foi rejeitada indevidamente por preclusão, mesmo tendo sido suscitada na primeira oportunidade processual.

III. Razões de decidir

3. Não se identifica contradição interna no acórdão, pois a ausência de prova quanto à data da efetivação da medida cautelar impediu o reconhecimento da intempestividade do pedido principal, atribuindo-se aos agravantes o ônus de comprovar fato constitutivo de sua alegação.

4. A decisão embargada também se fundou, de forma subsidiária, na tempestividade do pedido, mesmo considerando a data da citação como termo inicial do prazo previsto no art. 308 do CPC.

5. Inexistem contradições quanto à alegada inércia do agravado e aos arquivamentos provisórios, que não configuram abandono processual.

6. A alegação de preclusão temporal foi corretamente fundamentada no adiantamento da marcha processual à fase de saneamento, sendo incabível retrocesso procedimental para reanálise da matéria.

7. Verifica-se, contudo, erro material no trecho do acórdão que afirma ter a citação ocorrido em 11 de outubro de 2022, data em que houve apenas expedição da carta de citação. Os documentos dos autos indicam que a efetiva citação deu-se entre outubro e novembro de 2023. A correção desse dado, contudo, não altera a conclusão do julgado, pois o pedido principal foi protocolado ainda em novembro de 2022.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material quanto à data da efetivação da citação.

Tese de julgamento:
“1. A contradição relevante para fins de embargos de declaração é a contradição interna, que torne logicamente inconciliável a fundamentação com a conclusão do julgado. 2. A correção de erro material identificável nos autos é admissível nos embargos, ainda que não implique modificação do resultado do julgamento. 3. A ausência de prova da data de efetivação da tutela cautelar impede o reconhecimento da intempestividade do pedido principal, competindo ao agravante o respectivo ônus probatório.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 373, I, e 308.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SUPERMAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e SERVIO TÚLIO FAGOTTI ZAQUETTI
contra o acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento para negar-lhe provimento. A insurgência dos embargantes dirige-se ao que sustentam ser contradições e erro material contidos no julgado, que, segundo afirmam, comprometem sua coerência lógica e, por conseguinte, ensejam a modificação do resultado.

Os embargantes apontam contradição no acórdão ao afirmar inexistirem provas da efetivação da tutela cautelar, mas, ainda assim, julgar improcedente o agravo com base na preclusão para rediscutir a alegada intempestividade da ação principal. Alegam que, reconhecida a ausência de prova inequívoca, deveria ser determinada a reabertura da instrução para sua produção, sob pena de cerceamento de defesa, visto que o ônus probatório recai sobre a parte autora.

Aduzem, ainda, contradição quanto à conclusão de que a parte agravada agiu com boa-fé e diligência processual, uma vez que o processo foi arquivado provisoriamente por quatro vezes, evidenciando abandono e inércia.

Sustentam, também, que não houve preclusão da alegação de intempestividade, pois esta foi suscitada desde a contestação (id. 159455857), o que afastaria a premissa de que a matéria não foi oportunamente arguida.

Por fim, apontam erro material no voto ao indicar que a citação teria ocorrido em 11 de outubro de 2022, esclarecendo que a efetivação da citação deu-se apenas entre outubro e novembro de 2023, conforme comprovantes de AR anexados aos autos.

Diante disso, requerem a correção do erro material quanto à data da citação; o afastamento da preclusão quanto à intempestividade, com o saneamento da contradição; o reconhecimento da ausência de diligência da parte autora, diante dos sucessivos arquivamentos; e a reabertura da instrução para produção de prova sobre a efetivação da tutela, atribuindo-se à parte autora o respectivo ônus.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 335162363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
SUPERMAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e SERVIO TÚLIO FAGOTTI ZAQUETTI
contra o acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento para negar-lhe provimento. A insurgência dos embargantes dirige-se ao que sustentam ser contradições e erro material contidos no julgado, que, segundo afirmam, comprometem sua coerência lógica e, por conseguinte, ensejam a modificação do resultado.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos declaratórios é aquela de
natureza interna
, caracterizada pela coexistência, no mesmo julgado, de proposições logicamente inconciliáveis entre si, que tornem impossível a compreensão do comando judicial ou revelem antagonismo insuperável entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.
Não configura contradição juridicamente relevante a simples divergência entre o entendimento da parte e o conteúdo da decisão
, nem a existência de fundamentos que, embora aparentemente conflitantes sob a perspectiva do embargante, possam ser harmonizados mediante interpretação sistemática do julgado.

Quanto a ausência de prova da efetivação da tutela e desprovimento do recurso, os
embargantes sustentam
que o acórdão reconheceu expressamente que não há nos autos elemento probatório apto a demonstrar a data da efetivação da medida cautelar, mas, contraditoriamente, negou provimento ao recurso, quando deveria ter determinado a abertura de instrução probatória para apurar tal questão.

Analisando detidamente a fundamentação do acórdão embargado, constata-se que
não há, efetivamente, contradição
entre as proposições nele contidas.

O acórdão embargado assentou, de forma coerente, que a ausência de prova da data da efetivação da tutela impede o reconhecimento da intempestividade alegada. A lógica é clara
quem alega a intempestividade tem o ônus de demonstrá-la.

Os embargantes, ao suscitarem a extinção por intempestividade, assumiram posição processual equivalente à de autor de pretensão declaratória extintiva, cabendo-lhes o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Vejamos:

“[...] In casu, observa-se que
não há, nos autos, elemento probatório apto a demonstrar, de forma inequívoca e objetiva, a data exata em que se deu a efetivação da medida cautelar anteriormente deferida
, circunstância que inviabiliza a aferição segura quanto à tempestividade da formulação do pedido principal.

Não obstante tal lacuna, verifica-se que
a citação dos ora agravantes foi efetivada apenas em 11 de outubro de 2022, ao passo que o agravado apresentou a petição inaugural do pedido principal em 7 de novembro de 2022 (ID 103236939), ou seja, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias
, contado a partir do ato citatório.

Tal sequência cronológica evidência que, mesmo adotando-se a data da citação como marco referencial de ciência inequívoca da efetivação da tutela, o pedido principal foi apresentado tempestivamente, afastando-se, portanto, a alegação de sua intempestividade.

Quanto ao termo inicial do prazo previsto no art. 308 do CPC, é imperioso destacar que a legislação processual estabelece claramente que o prazo de 30 dias para formulação do pedido principal tem como marco inicial a efetivação da tutela cautelar, e não a data da decisão concessiva.

A interpretação é corroborada pela doutrina e jurisprudência pátrias, que reconhecem a
necessidade de segurança jurídica na definição do dies a quo para a contagem deste prazo processua
l. Sem a comprovação da data exata da efetivação da tutela nos autos, não há como afirmar categoricamente a intempestividade do pedido principal. [...]”

A efetivação da tutela consistente em permitir acesso a imóvel é fato cujo conhecimento está na esfera do beneficiário da medida. Exigir dos requeridos prova negativa (de que a tutela não foi efetivada) contraria os princípios da razoabilidade e da aptidão para a prova. Ademais, o acórdão fundamentou-se subsidiariamente na tempestividade do pedido mesmo considerando a data da citação como marco temporal.

O que os embargantes pretendem não é corrigir contradição, mas
rediscutir o mérito
, buscando modificar o entendimento adotado, finalidade incompatível com os embargos declaratórios. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Assim, rejeito a contradição referente a ausência de prova da efetivação da tutela e desprovimento do recurso.

Quanto a contradição da inércia do agravado e arquivamentos provisórios,
igualmente improcedente.

O acórdão não negou a existência de arquivamentos provisórios, mas
corretamente distinguiu entre arquivamento determinado de ofício pelo juízo e inércia imputável à parte
. Arquivamento provisório constitui medida de gestão processual, não se confundindo com abandono da causa.

O artigo 485, III, do CPC exige inércia qualificada da parte e prévia intimação pessoal para dar andamento ao processo, circunstância não configurada nos autos. O agravado, sempre que regularmente intimado, manifestou-se tempestivamente, demonstrando diligência processual.

A fundamentação
não apresenta antagonismo lógico
. Não há contradição entre afirmar que o agravado não manteve inércia indefinida e reconhecer que houve arquivamentos provisórios por determinação judicial.

Quanto a contradição de preclusão e momento processual da arguição, os embargantes sustentam que o acórdão consignou ter ocorrido preclusão temporal quanto à discussão da intempestividade do pedido principal, quando, na realidade, suscitaram essa questão em sua primeira intervenção nos autos, por meio da contestação apresentada. Argumentam que não havia decisão anterior sobre a matéria, de modo que não poderia ter ocorrido preclusão.

Esta alegação demanda análise cuidadosa, uma vez que envolve a correta compreensão do instituto da preclusão e sua aplicabilidade ao caso concreto.

O acórdão embargado assentou que operou-se a preclusão temporal quanto à
possibilidade de rediscussão da alegada intempestividade do pedido principal, visto que o processo já avançou regularmente à fase de saneamento
, com apresentação de contestação e respectiva impugnação, configurando retrocesso procedimental incompatível com os princípios da celeridade, economia processual e segurança jurídica. Vejamos:

“[...] Outrossim, cumpre ressaltar por oportuno, a incidência do fenômeno da
preclusão temporal
quanto à possibilidade de rediscussão da alegada intempestividade do pedido principal.

Consoante se infere da análise dos autos,
a medida cautelar antecedente já foi objeto de apreciação de mérito
, com o consequente deferimento da pretensão liminar, tendo o processo avançado regularmente à fase de saneamento, inclusive com apresentação de contestação e respectiva impugnação.

A insurgência quanto à tempestividade da formulação do pedido principal
deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno, restando, na presente fase procedimental, acobertada pelo manto da preclusão, que obsta o reexame da matéria.

Admitir, nesta altura processual, a rediscussão de questão já superada configuraria inadmissível retrocesso procedimental, incompatível com os princípios da celeridade, da economia processual e, sobretudo, com a segurança jurídica que deve orientar a marcha regular do processo. [...]”

Cuida-se de aplicação do princípio da não surpresa e da estabilização das fases processuais. Uma vez superada determinada etapa, com rejeição de preliminar e fixação de pontos controvertidos, não se admite retrocesso para rediscutir matéria já decidida, especialmente quando ausente modificação das circunstâncias fáticas ou jurídicas.

Confere-se que o acórdão fundamentou-se em múltiplos pilares convergentes: ausência de prova da efetivação da tutela, tempestividade considerando a citação como marco, fase processual avançada, ausência de abandono e observância dos princípios da instrumentalidade das formas e primazia da decisão de mérito. Ainda que a referência à preclusão merecesse maior precisão, tal circunstância não caracteriza contradição.

Rejeito a contradição alegada.

Por derradeiro, quanto ao erro material os embargantes apontam que o acórdão consignou que a citação dos agravantes foi efetivada em 11 de outubro de 2022, quando, na realidade, nessa data houve apenas a expedição da carta de citação. Sustentam que a efetiva citação, conforme avisos de recebimento, ocorreu somente em outubro e novembro de 2023, não em 2022.

Esta alegação
merece acolhimento parcial
.

O erro material caracteriza-se pela incorreção de ordem objetiva, facilmente verificável mediante simples exame dos autos, sem necessidade de revolvimento de questões de fato ou de direito. Trata-se de equívoco concernente a dados concretos, datas, nomes ou outras informações que possam ser corrigidas de plano.

Compulsando os autos originários, verifica-se que, efetivamente, em 11 de outubro de 2022 foi expedida a carta de citação (id. 100148462), mas a efetiva citação, comprovada pelos avisos de recebimento, ocorreu em datas posteriores. O documento de id. 131620059 comprova correspondência devolvida em 11 de outubro de 2023, e o documento de id. 133295956 registra correspondência devolvida em 31 de outubro de 2023.

Há, portanto, imprecisão no acórdão embargado ao consignar que "a citação dos ora agravantes foi efetivada apenas em 11 de outubro de 2022". A expedição da carta ocorreu em 2022, mas a efetivação da citação, comprovada pela juntada dos avisos de recebimento, deu-se em 2023.

Tal imprecisão, contudo,
não compromete a fundamentação nem a conclusão do acórdão embargado
. Com efeito, o julgado utilizou a data da citação como marco
temporal subsidiário
, para demonstrar que, mesmo adotando-se critério alternativo de contagem do prazo para formulação do pedido principal,
não haveria falar em intempestividade
. A fundamentação principal assentou-se na impossibilidade de reconhecimento da intempestividade diante da ausência de prova da data exata da efetivação da tutela cautelar.

Ademais, a correção da data da citação para outubro/novembro de 2023, em vez de outubro de 2022,
não altera a conclusão adotada no acórdão
.

O pedido principal foi apresentado em 7 de novembro de 2022 (id. 103236939), ou seja,
antes mesmo da efetivação da citação
, se considerarmos que esta ocorreu em outubro/novembro de 2023. Impõe-se, todavia, a correção do erro material identificado, em observância ao princípio da correção dos julgados e para evitar que imprecisões fáticas comprometam a credibilidade da decisão judicial.

Dessarte, deverá ser acolhido parcialmente, portanto, o alegado erro material, determinando a correção da passagem do acórdão embargado que consignou que "a citação dos ora agravantes foi efetivada apenas em 11 de outubro de 2022", esclarecendo-se que, em tal data, houve a expedição da carta de citação, tendo a efetiva citação, comprovada pelos avisos de recebimento, ocorrido em outubro e novembro de 2023, conforme documentos constantes dos autos.

Ressalta-se que, corrigindo a data para outubro/novembro de 2023, a
conclusão permanece inalterada
, pois o pedido principal foi apresentado em 7 de novembro de 2022, antes mesmo da citação efetiva.

Outrossim, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios somente se justifica quando a correção do vício implica, como consequência lógica e necessária, na alteração do dispositivo.

No caso vertente, as alegações não configuram vícios formais passíveis de tal consequência, mas revelam inconformismo com o entendimento adotado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para, corrigindo erro material, esclarecer que: Na passagem do acórdão que consignou
"a citação dos ora agravantes foi efetivada apenas em 11 de outubro de 2022"
, deve constar que, em tal data, houve a expedição da carta de citação (id. 100148462), tendo a efetiva citação ocorrido em outubro/novembro de 2023, conforme documentos de ids. 131620059 e 133295956.

Mantenho integralmente, nos demais termos, a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026